Tribunal: TJSP
Processo: 1027821-19.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELADO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO. O valor fixado pelos danos morais causados ao Apelante - R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELADO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO. O valor fixado pelos danos morais causados ao Apelante - R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em majoração. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027821-19.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LOURIVAL RIBEIRO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, Negaram Provimento ao Recurso. Declarará voto o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO, FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28166
APEL.No: 1027821-19.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
APTE. : LOURIVAL RIBEIRO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS INDEVIDA INSCRIÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS DO APELADO PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO AUSÊNCIA DE PROVA DA
RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES -
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
-
DANO MORAL
CARACTERIZADO VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO.
O valor fixado pelos danos morais causados ao Apelante - R$
10.000,00 (dez mil reais) -, está de acordo com os parâmetros
da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar
em majoração.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURIVAL RIBEIRO DA ROCHA, nos autos da “AÇÃO DE DANOS MORAIS
c.c. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”,
que move em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., cujos pedidos
iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 482,56, bem como para condenar o
Apelado no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao
Apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes da sentença
de fls. 74/75, da Juíza LUCIANA CONTI PUIA TODOROV, da qual o relatório
se adota.
O Apelante alega, em síntese, que o valor fixado pelos
danos morais lhe causados deve ser majorado para R$ 20.000,00 (fls. 78/83).
O recurso não foi preparado, uma vez que o Apelante é
beneficiário da gratuidade processual (fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 89/92).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
O Apelante ingressou com a presente ação alegando que
apesar de não manter mais relação jurídica com o Apelado, teve seus dados
cadastrais enviados aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 482,56.
Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, além
da condenação do Apelado no pagamento de indenização pelos danos morais
lhe causados, no importe de R$ 20.000,00.
O
Apelado
foi citado e apresentou contestação,
sobrevindo a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a
inexigibilidade do débito, bem como para condenar o Apelado no pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Apelado recorre pugnando pela majoração do valor
fixado para R$ 20.000,00.
Eis os fatos!
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a r.
sentença não merece reparo.
Isto porque, embora para a fixação do valor do dano
moral não se tenha parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o
quantum indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou
empobrecimento indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência como basilares de um arbitramento équo e justo, quais sejam:
“a) grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições
pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed.
rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 186).
Importante lembrar, ainda, que a condenação em danos
morais possui “(...) duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 591). (Grifei)
Em outros termos, o valor da indenização “deve pesar sobre
o bolso do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na ofensa. [...].
Nesse campo, o arbítrio do juiz deve ser, a um só tempo, RAZOÁVEL e SEVERO. Só assim se
atenderá a finalidade de compensar e de dar satisfação ao lesado e de desincentivar a
reincidência” (AZEVEDO JUNIOR, José Osório de. O dano moral e sua
avaliação. Revista do Advogado. n. 46, dezembro/96. p. 10/11). (Grifei)
No caso vertente, o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita foi de considerável monta, na medida em que o Apelado não agiu com a
cautela esperada ao negativar os dados do Apelante, sem qualquer prova da
origem do débito.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima estão bem caracterizados.
Ocorre,
contudo,
que,
observando
as
funções
compensatória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor, o princípio de que o dano não pode servir
de fonte de lucro ou enriquecimento, o valor indenizatório fixado pelos danos
morais causados ao Apelante - R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, está de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar
em majoração, sob pena de enriquecimento ilícito deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este também é o entendimento do Colendo Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ. REsp
318.379/MG).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.829
Apelação Cível no 1027821-19.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Lourival Ribeiro da Rocha
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ousei divergir da Douta Relatoria, pelas
razões que ora passo a expor.
O grau de reprovabilidade, no caso, foi de considerável monta,
como, aliás, foi considerado pelo eminente Relator.
Assim, por exemplo, o apelado criou para o apelante uma dívida
que não contraiu e, obviamente, com o inadimplemento, lançou o nome no rol dos maus
pagadores, com todas as consequências nefastas de uma sociedade capitalista. E, depois de
tudo, ainda teve o apelante que promover ação para restabelecer o seu nome e salvar os seus
diretos, tudo impondo um tratamento mais severo na solução da pendenga, ante à inércia
inexplicável do Apelado.
Ante o exposto, entendo que a majoração deve ocorrer para R$
15.000,00, aliás, como tem sido parâmetro nesta câmara, em casos que tais.
Pelo meu voto, com a devida vênia, dou provimento ao recurso.
MARIO DE OLIVEIRA
2o Juiz vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
FF2B7E0
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
100469FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027821-19.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.